Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1013944-64.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
INADIMPLEMENTO, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, REMUNERAÇÃO / PROVENTOS / PENSÕES E OUTROS RENDIMENTOS
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), DYEGO CARLINI - CPF: 005.138.921-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
,
QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos do executado, sob o fundamento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta. O agravante sustenta comprometimento do mínimo existencial, diante de renda líquida reduzida, despesas essenciais e obrigação alimentar, requerendo o afastamento da constrição ou sua revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da penhora sobre verba salarial diante da alegada violação ao mínimo existencial; (
ii
) estabelecer se o percentual fixado (30%)
mostra-se

adequado e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade das verbas salariais não possui caráter absoluto, admitindo relativização para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A aferição do mínimo existencial exige análise concreta da situação financeira do executado, considerando renda líquida, despesas essenciais e encargos familiares, não sendo suficiente a adoção de parâmetros abstratos.

5. A prova documental demonstra que a penhora de 30% compromete a subsistência do agravante, que possui renda líquida limitada, despesas básicas comprovadas e obrigação alimentar, configurando excesso de onerosidade.

6. O princípio da menor onerosidade da execução impõe a adequação do meio executivo, de modo a compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor.

7. A redução do percentual da penhora para 10% atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois viabiliza a execução sem inviabilizar a manutenção do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

2. A definição do mínimo existencial depende de análise concreta das condições econômicas do executado, sendo inadequado o uso de critérios abstratos.

3. A penhora sobre salário deve observar o princípio da menor onerosidade, admitindo redução do percentual quando constatado comprometimento da subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 797, 805, 833, IV, §2o, 98 e 99, §3o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2280044/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1933450/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.08.2023; STJ, RCD nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp

no 1652272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
)
:

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DYEGO CARLINI, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1003141-31.2022.8.11.0010, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos do agravante, sob o fundamento de que a impenhorabilidade dos salários não é absoluta, admitindo-se a relativização para satisfação de crédito, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a constrição imposta compromete seu mínimo existencial, pois aufere renda mensal aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, após os descontos legais e da penhora, permanece com cerca de R$ 990,11 (novecentos e noventa reais e onze centavos), quantia insuficiente para custear despesas básicas próprias e de suas duas filhas, sendo uma dependente direta e outra beneficiária de pensão alimentícia.

Alega, ainda, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, afirmando que a medida, além de excessivamente gravosa, mostra-se ineficaz, pois não amortiza o débito principal, limitando-se a cobrir encargos.

Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a reforma integral da decisão, com reconhecimento da impenhorabilidade dos vencimentos, bem como a concessão da justiça gratuita.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus vencimentos, com o afastamento da constrição de 30% sobre o salário e a restituição dos valores indevidamente descontados (ID. 357224864).

Em decisão liminar, foi deferido o efeito suspensivo, determinando-se a imediata cessação dos descontos (ID. 357972384).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita e pelo não conhecimento do recurso por suposta supressão de instância, ao argumento de que há pedido de reconsideração pendente de análise na origem.

No mérito, defende a manutenção da decisão, sustentando a possibilidade de penhora de percentual do salário e a inexistência de violação ao mínimo existencial, uma vez que o valor remanescente superaria o patamar mínimo previsto em norma regulamentar (ID. 363926396).

É o relatório.

V O T
O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

PRELIMINAR (DA
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, a agravada pugna pela revogação da gratuidade da justiça, ao argumento de que o agravante possuiria renda superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, não assiste razão.

Com efeito, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

Nesse contexto, não se admite o afastamento do benefício com base em presunções genéricas ou em análise isolada de movimentações bancárias, sendo imprescindível a demonstração objetiva de suficiência econômica.

No caso dos autos, a agravada limita-se a alegações abstratas, fundadas em extratos pontuais, desacompanhadas de prova robusta apta a evidenciar que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (ID. 363926396).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ estabelece que a revogação da gratuidade exige uma prova robusta da capacidade financeira, senão vejamos:

“(...) 1. O requerimento da pessoa natural de concessão do benefício da justiça gratuita implica presunção juris tantum de sua incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. 2. O afastamento da presunção é admitido quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1933450 RS 2021/0207372-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

25/08/2023).

Por outro lado, o recorrente juntou documentação contemporânea idônea, holerite e demonstrativos de despesas, que evidenciam renda líquida reduzida e comprometida com encargos essenciais.

Dessa forma, inexistindo prova concreta em sentido contrário, não há fundamento jurídico para a revogação do benefício, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR (DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Eminentes Pares:

A agravada suscita, ainda, o não conhecimento do recurso por suposta supressão de instância, sob o argumento de que há pedido de reconsideração pendente de análise na origem.

Entretanto, a preliminar não procede.

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias com conteúdo decisório imediato, nos termos do art. 1.015 do CPC, não estando condicionado ao prévio esgotamento de pedido de reconsideração, o qual possui natureza meramente facultativa e não suspende, por si só, a eficácia da decisão impugnada.

Além disso, o pedido de reconsideração não constitui requisito de admissibilidade recursal, tampouco possui o condão de obstar o manejo do agravo de instrumento.

O STJ consolidou o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos, por não estar previsto no rol taxativo de recursos do CPC.

A propósito:

“(...) o chamado pedido de reconsideração não está inserido no rol taxativo de espécies recursais, não possuindo, portanto, nem forma nem figura de juízo. A medida processual em pauta não tem, assim, aptidão formal para impugnar o acórdão atacado. (...).”
(STJ - RCD nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1652272 RJ 2020/0015044-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 03/02/2021).

Com efeito, não há falar em supressão de instância quando o recurso se volta contra decisão já proferida e apta a produzir efeitos jurídicos, sendo plenamente legítimo o controle imediato por este Tribunal.

Ademais, a decisão agravada produziu efeitos concretos, inclusive com desconto já implementado, o que legitima o controle jurisdicional por esta Corte.

Dessa forma, admitir a tese da agravada implicaria indevida restrição ao direito de acesso à jurisdição em segundo grau, em descompasso com o sistema recursal previsto no CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a compatibilidade da penhora de 30% dos rendimentos do agravante com a preservação do mínimo existencial.

De início, cumpre destacar que, embora o art. 833, IV, §2o do Código de Processo Civil estabeleça, como regra, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal proteção não possui caráter absoluto, admitindo-se sua mitigação em hipóteses excepcionais.

A propósito:

“(...) 1. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família."(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2280044 RJ 2023/0011740-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

03/11/2023).

Além disso, a aplicação dessa relativização exige análise concreta das circunstâncias do caso, não sendo suficiente a consideração isolada do valor bruto da remuneração.

Ao contrário, deve o julgador avaliar o custo real de vida do executado, suas despesas essenciais e sua efetiva capacidade financeira, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Nesse contexto, não se mostra adequada a adoção de parâmetros abstratos ou fixos para definição do mínimo existencial.

O valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), previsto em norma infralegal no âmbito da política de superendividamento, não possui caráter vinculante para o Poder Judiciário, tampouco substitui a necessária análise concreta da situação econômica do devedor, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

No caso dos autos, o agravante apresentou prova documental robusta e contemporânea, que altera significativamente o cenário probatório.

Igualmente, demonstrou renda líquida reduzida após os descontos, comprovou despesas essenciais com aluguel, alimentação e encargos básicos, evidenciou a existência de obrigação alimentar em favor de filha menor e apresentou demonstração objetiva de déficit mensal (
IDs

357224868, 357224869, 357224870, 357224876, 357224871, 357224873).

Assim, a controvérsia deixa de se apoiar em alegações genéricas e passa a se fundar em dados concretos e empiricamente verificáveis, o que confere elevada força probatória à tese recursal.

Outrossim, verifica-se que a penhora no patamar de 30% não preserva o mínimo existencial, de modo a comprometer a subsistência digna do agravante e de sua
família, revelando
-se excessivamente onerosa, em afronta ao art. 805 do CPC.

Ademais, a circunstância do agravante possuir descontos decorrentes de dívidas voluntárias (como consignados) não afasta a proteção legal, sobretudo quando demonstrada a incapacidade material de arcar com despesas básicas.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de ausência de cooperação, porquanto o executado trouxe aos autos documentação idônea que
evidencia
, de forma transparente, sua realidade financeira, revelando atuação pautada na boa-fé processual.

Contudo, embora evidenciada a inadequação da penhora no percentual fixado, o afastamento integral da constrição também não se mostr
a a solução mais adequada, tendo em vista que a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC).

A partir dessa diretriz, impõe-se a readequação do percentual de constrição em patamar razoável, apto a viabilizar a satisfação do crédito sem inviabilizar a manutenção do devedor.

Assim, a fixação do percentual da penhora em 10% mostra-se adequada, necessária e proporcional, porquanto preserva o núcleo essencial do direito fundamental à subsistência digna, sem esvaziar a utilidade prática da execução nem comprometer sua efetividade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a decisão agravada e fixar a penhora em 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
2
a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013944-64.2026.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação de Execução determinou a penhora de 30% sobre o salário do executado.

O agravante alega que figura como executado em cumprimento de sentença cujo valor originário era de R$ 47.480,81, atualizado até março de 2025 para R$ 86.472,24.

Aduz ser funcionário da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., percebendo remuneração mensal aproximada de R$ 4.000,00.

Relata que, em razão da decisão agravada, houve desconto de R$ 1.119,38 em sua folha de pagamento, correspondente à penhora de 30% de seus rendimentos.

Argumenta que, somados os descontos decorrentes da penhora aos demais descontos obrigatórios e preexistentes, como INSS, empréstimos consignados e plano de saúde, sua renda líquida foi reduzida para R$ 990,11.

Sustenta que tal valor é insuficiente para garantir sua subsistência e a de suas duas filhas menores, sendo que uma reside consigo e depende integralmente de seus rendimentos, enquanto para a outra realiza pagamento de pensão alimentícia.

Acrescenta que o valor líquido remanescente é inferior ao
salário mínimo
nacional, mencionando despesas mensais com aluguel de R$ 850,00, alimentação aproximada de R$ 1.000,00, pensão alimentícia de R$ 324,20, além de energia, água e transporte.

Menciona que a regra prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e remunerações.

Diz que, embora o Superior Tribunal de Justiça admita relativização da impenhorabilidade salarial, exige-se a preservação de montante suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

Defende que a decisão agravada viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal, ao inviabilizar a manutenção do mínimo existencial do agravante e de seus dependentes.

Ressalta ainda violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, afirmando que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado e que a medida é desproporcional e ineficaz, pois os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre a dívida superariam ou equivaleriam ao valor mensal penhorado, impedindo amortização efetiva do débito principal.

Por fim, pede a reforma integral da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade do salário no caso concreto e determinando a devolução dos valores bloqueados.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id 357972384.

Contraminuta no Id 363926396.

É o relatório.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ, “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, precedente da Precedente da Segunda Seção” (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido
”.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada, bem como a penhora sobre os vencimentos dela.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 833, incisos IV e X, e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.11.2020.

TJMT, AI n. 1010370-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2024.

TJMT, AI n. 1017160-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.10.2022.

TJMG, AI n. 1.0024.12.042560-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.07.2024”. (N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados, determinando a liberação integral da quantia constrita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026